Tribunal: CARF
Processo: 11080.004863/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1997 a 31/12/2001
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O Egrégio Sodalício em dois Precedentes a partir de 15 de março de 2007, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento o valor do ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004863/2003-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.845 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ALLENGE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1997 a 31/12/2001
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O Egrégio Sodalício em dois Precedentes a partir de 15 de março de 2007,
“ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da
sessão na qual proferido o julgamento” o valor do ICMS não integra a base de
cálculo do PIS e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício (com consectários legais) de COFINS
apurado entre setembro de 1997 e dezembro de 2001.
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que conforme livros contábeis e fiscais, a
Recorrente excluiu da base de cálculo da exação em questão os valores pagos a título de ICMS,
o que é ilegal, no entender na fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004863/2003-81
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004863/2003-81

1.3. Em Impugnação a Recorrente alega que a exclusão do ICMS da base de
cálculo de COFINS encontra respaldo no princípio da capacidade contributiva, bem como no
artigo 3° § 2° inciso III da Lei 9.718/98. Ademais, prossegue a Recorrente, a MP 1991-18 (que
incluiu o ICMS na base de cálculo da COFINS) teve vigência apenas no período entre 1o de
fevereiro de 1999 e 7 de setembro de 2000. Por fim, destaca a Recorrente que é ilegal a
incidência de multa e juros sobre os valores devidos.
1.4. A DRJ de Porto Alegre manteve íntegro o lançamento, em acórdão com a
seguinte Ementa:
Ementa: PIS — ICMS - EXIGÊNCIA - Comprovada a falta de recolhimento do PIS ,
pela falta de inclusão do ICMS contido no preço do produto/serviço prestado, deve ser
realizada a exigência de ofício.
BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS PARA
TERCEIROS — INADMISSIBILIDADE - Não se pode excluir da base de cálculo
valores não previstos na norma legal que regula a contribuição. Igualmente, não produz
eficácia a norma legal que, condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo,
previa a exclusão da base de cálculo da Cofins dos valores que, computados como
receita, houvessem sido transferidos a outra pessoa jurídica, porquanto foi revogada
previamente à sua regulamentação.
INCONSTITUCIONALIDADE
-
INAPRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA • COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - A argüição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não pode ser apreciada na esfera administrativa
porque é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Impugnação e alertando para Jurisprudência do Supremo no sentido de excluir o
valor do ICMS da base de cálculo da COFINS.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como de amplo conhecimento desta Turma, o Egrégio Sodalício em dois
Precedentes Vinculantes decidiu que a partir de 15 de março de 2007, “ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento”
(dentre os quais, a presente, pretensão resistida a partir de 17 de junho de 2006 – data do
protocolo da impugnação) O VALOR DO ICMS NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004863/2003-81

aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS. (RE 574.706/PR)
2.2. Destarte, tendo em mente que a fiscalização, com base em documentos
contábeis e fiscais da Recorrente, lançou exatamente o valor da COFINS incidente sobre o valor
do ICMS, de rigor o provimento do recurso para declarar insubsistente a autuação.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital